Tribunal: TJMT
Processo: 1008116-63.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008116-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. P. D. S. - CPF: 081.127.471-30 (VÍTIMA), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), SANTILIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 871.419.571-20 (INTERESSADO), Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (IMPETRANTE), SANTILIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 871.419.571-20 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA DUAS VÍTIMAS (NETAS) – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL –
1)
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO PARA SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – INDÍCIOS DE AMEAÇA A TESTEMUNHA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS POR VÁRIAS VEZES – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – ENUNCIADO Nº. 43 DO TJMT –
2)
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 CPP) – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312 CPP) –
3)
COVID-19 – RISCO DE CONTÁGIO PACIENTE COM DOENÇA CARDÍACA – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO IMINENTE – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS – ORDEM DENEGADA.

1. Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.
In casu
, a integridade física das vítimas e de testemunhas, por se tratar de acusado parente (avô), justificam a constrição de sua liberdade, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva em especial por estar ameaçando testemunhas, colocando em risco não só a saúde e o bem estar das vítimas em perigo como também o bom andamento da instrução, suprimindo as condições pessoais do paciente, em conformidade com o enunciado nº. 43 TJMT.

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

3. Embora apontado ser o paciente portador de doença, não há demonstração efetiva de necessidade de acompanhamento específico e diário, não havendo qualquer comprovação para que seja o paciente colocado em liberdade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por ADELMO HENRIQUE OLIVER, advogado – OAB nº 18.461/MT, em favor de SANTILIO PEREIRA DOS SANTOS, preso preventivamente desde o dia 14/04/2021, apontando como como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica-MT (ação penal cód. 1000517-23.2021).

O paciente encontra-se denunciado por suposta prática do crime previsto no
art.

217-A,
caput
, contra as vítimas
M. E. P. S, e T.P.S,
(menores de 14 anos de idade), em continuidade delitiva, c.c artigo 226, II, todos do Código Penal, e art. 344 (coação no curso do processo) do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal.

Aduz que a prisão preventiva foi decretada pelo juízo de origem ao argumento da aplicação da lei penal, a ordem pública e a conveniência da instrução processual.

Contudo,
argumenta a defesa, em síntese, a inexistência de fundamentação idônea a amparar a manutenção da prisão preventiva, sustentando falta dos requisitos do
artigo 312 do CPP e fundamentação genérica
por parte do juízo de primeiro grau, violando os arts. 282 e 315 do CPP.

Justifica,
“...ausentes os pressupostos legais a segregação cautelar, torna-se arbitrária e deve ser revogada, ainda mais, com todos os predicados favoráveis.”
(pag. 10-PDF). Ainda, que
“somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas”
(pag. 10-PDF).

Sustenta, ainda, a aplicação de medidas diversas da prisão, previsto no
artigo 319 do CPP
, porquanto o paciente preenche todos os requisitos para responder o processo em liberdade, dada ainda a idade em que se encontra (72 anos).

Por fim verbera que houve a inobservância da
recomendação nª 62 de 2020 do CNJ,
diante do cenário da disseminação da covid-19.

Com essas razões,
requer a concessão da ordem
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, por falta dos requisitos do artigo 312 do CPP, postulando a expedição de alvará de soltura, ou fixada prisão domiciliar (art. 318 do CPP) ou, ainda, medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (pags. 208/214-PDF).

Após a análise a liminar,
juntou novos documentos nos autos
, alegando existência de fatos novos (pag. 220/239-PDF).

As informações vieram nos autos (pags. 242/243-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO, é pela
denegação
da ordem (fls. 296/301-PDF).

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, a ação constitucional busca à liberdade provisória do paciente sob os argumentos de
ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP
, bem como a necessidade de se atender a resolução 62 do CNJ,
diante da pandemia Covid-19
.

No que se refere à tese de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, impõe-se reconhecer que tal assertiva não se sustenta.

De acordo com as informações da autoridade coatora, o paciente encontra-se denunciado porque,

entre janeiro de 2016 a dezembro de 2017, teria praticado atos libidinosos contra as netas

T. P, S, de 12 anos na época, e M. E. P. S, dos 09 aos 12 anos de idade, acusado portanto
pela prática, em tese, crime previsto no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável), por duas vezes. Ainda por coação no curso do processo (art. 344 CP).

Ao decretar a prisão do paciente
o juízo de origem observou a
materialidade e indícios suficientes da prática dos crimes de estupro de vulnerável contra as próprias netas,
bem como escorou sua decisão na garantia da
ordem pública e instrução processual, porquanto as investigações apontaram que ele estaria ameaçando de morte a tia das vítimas e a comunicante do fato além de tentar se aproximar da vítima.

Ainda, amparou o
decisum
nos depoimentos das ofendidas e do testemunho obtidos na fase policial, quanto a ocorrência dos abusos e sua dinâmica.

Verbis
o decreto preventivo:

“Trata-se de Representação por Prisão Preventiva formulada pelo D. Delegado de Polícia desta cidade Vila Rica – MT, nesta Comarca, requerendo a expedição de mandado de prisão em desfavor de SANTILIO PEREIRA DOS SANTOS, formulada pela autoridade policial, sustentando que o Representado são apontados, segundo investigações realizadas,
como autor do crime de estupro de vulnerável, perpetrado me face da vítima MARIA EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS de 12 (doze) anos.

Ainda consta que
há fortes indícios, de igual modo, que o representado também praticou atos libidinosos contra sua outra neta de nome THAIS,
a qual já possui 16 (dezesseis) anos.

...
a Autoridade Policial descreveu que com o avanço das investigações O SUSPEITO PASSOU A AMEAÇAR DE MORTE A TIA DA VÍTIMA E COMUNICANTE DO FATO
, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência nº 2021.26065.

É importante destacar que
a testemunha MARCILENE AUTA DE OLIVEIRA REIS DE SOUZA trouxe em sua oitiva informações detalhadas obtidas com a vítima MARIA EDUARDA sobre como se dava a dinâmica dos abusos, que, basicamente eram realizados na casa onde a vítima residia com os avós,
sendo que
o suspeito aguardava sua companheira sair para o trabalho e então mandava outros meninos que residiam na casa para fazer algo na rua, e, aproveitando-se do momento a sós com MARIA EDUARDA passava a tocá-la em suas partes íntimas.

(...)

No caso dos fatos narrados,
há indícios suficientes da autoria e prova da materialidade do referido evento criminoso
, como relatou o D. Delegado. Com efeito, ao empreender diligências durante as investigações, a D.
Autoridade Policial colheu indícios que aponta o indiciado como autor do crime, que, registra-se, foi contra sua própria neta, a qual conta com apenas 12 (dose) anos de idade.

As circunstâncias que permeiam a prática delitiva de estupro revelam a nocividade do Representado ao convívio em sociedade, pois se vê a gravidade concreta, recomendando o acautelamento do meio social, principalmente para garantir que o investigado não continue perpetrando os fatos.

Além disso, como consta nos autos a prisão é necessária uma vez que consta que
O INVESTIGADO SE ENCONTRA AMEAÇANDO TESTEMUNHA, INCIDIDO ASSIM NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR O REQUISITO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
.

Convém anotar, que a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, isso pelos elementos já descrito no relatório e fundamentação.

(...)

Certo é que a prisão preventiva é medida excepcional, pois é modalidade de prisão onde a implementação do devido processo legal é deferido. No entanto, é justificada em casos gravíssimos, como o apresentado nos autos, eis que, pelos elementos e circunstâncias que se extraem dos autos, trata-se de agente de notória periculosidade e com propensão à prática de fatos ilícitos de grande reprovação pela sociedade, posto que causa sérios problemas a vítima, assim a ordem pública, bem como à frustação à conveniência da instrução processual é necessário o resguardo.

Assim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Com relação à conveniência da instrução criminal, já se verifica que está sendo abalada, uma vez que há noticias que o indiciado se encontra ameaçando testemunha,
bem como TENTANDO APROXIMAR DA VÍTIMA, CONFORME BEM PONTUADO PELO MPE EM SUA MANIFESTAÇÃO
.

Logo, com indícios suficientes de materialidade e autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública e instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar do indiciado.

Diante do exposto, com os fundamentos expostos e arrimo na representação e manifestação Ministerial DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado SANTILIO PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal”
(Decisão – pags. 64/69-PDF).

Ao analisar pedido de revogação da prisão,
o magistrado observou ausência de qualquer fato novo a justificar a liberdade do beneficiário,
bem como destacou que o denunciado estava solto e vinha coagindo testemunhas,
permanecendo os motivos da prisão preventiva e que medidas diversas seria insuficiente (verbis decisão pag. 291/293-PDF).

A decisão de primeiro grau merece prevalecer, porquanto a inicial não demonstrou, de fato, a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, pelo contrário; no caso em apreço, além do delito imputado ao paciente possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, atendendo ao art. 313, I, do CPP, verifica-se que se encontra presente os fundamentos ensejadores da referida prisão preventiva.

Primeiro porque há indícios suficientes da autoria e da materialidade do delito; segundo, a decisão de primeiro grau está fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual, máxime diante das consequências sociais quando se trata de crimes sexuais em detrimento das supostas vítimas, como é o caso dos autos, haja vista
haver elementos indicando que o acusado/paciente ameaçou testemunhas e tentou aproximação com vítima, pondo em risco o bom andamento da persecução penal e “a saúde” das vítimas, bem como, tratar-se de abusos que vem sendo praticados contra as próprias netas, por várias vezes.

A ordem pública apontada
pelo juízo de origem, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outras circunstâncias, tais como resposta à vilania do comportamento do agente, no sentido que a custódia serve para acautelar o meio social em face da gravidade em concreto da conduta, visto que praticou, em tese condutas odiosas repetidas vezes com vítimas menores de 14 anos de idade, abusando de sua posição de avô, a quem devia zelar pela criação, saúde, bem estar e a dignidade das menores (art. 227 da CF).

Ainda quanto a garantia da ordem pública, a doutrina define que
“a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(PACELLI, 2014, Curso de Processo Penal, pag. 435).

Neste seguimento esclarece também da doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, verbis:
“Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento doa gente...”
(in Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed. Ed. RT, pág. 668).

Quanto a instrução processual penal
, diante das ameaças que testemunhas ou vítimas venham a suportar, a Sexta Turma do STJ já se manifestou que
“A manutenção da custódia cautelar do Recorrente encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois o entendimento desta Corte é o de que
o modus operandi da conduta e o risco que o Acusado representa à instrução processual constituem circunstâncias que legitimam a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública
.
(RHC: 109683 BA 2019/0074890-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2019).

No que importe
aos predicados pessoais do paciente
, salientados pelo impetrante, não afeta a prisão preventiva diante da presença, ao menos por ora, das condições para a manutenção da segregação cautelar. Tais circunstâncias tem relevância caso seja reconhecido a procedência da acusação quando da dosimetria da pena.

Amparando esta posição temos o
Enunciado nº. 43 do TJMT
, estabelecendo que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

E, nesse enfoque é que a pretendida imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva
(artigo 319 do CPP),
não possui qualquer aplicação neste momento, dada a demonstração válida da necessidade custódia cautelar.

A propósito, trago a jurisprudência do STJ:

“(...) 03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014). 04. Recurso ordinário desprovido."
RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).

Quanto a tese de violação da Resolução 62 do CNJ
, o impetrante sustenta, tratar-se de paciente com 72 anos de idade, portador de doença cardíaca, com aumento da próstata e quadro de depressão. Sustenta ainda falta de médico na unidade prisional em que se encontra (pag. 220 e seguintes -PDF).

Justifica a defesa do paciente
“Não se pode exigir do detento que este seja colocado em uma situação gravosa com RISCO DE MORTE em face da inercia do estado, diante de uma ASSISTENCIA MÉDICA ADEQUADRA. Dito isso, roga-se pela substituição da prisão preventiva a prisão domiciliar, diante do momento EXCEPCIONALÍSSIMO em que a cadeia local passa.”
(pag. 224-PDF).

Nesse tocante,
o dito constrangimento ilegal apontado na impetração, de risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido, pela condição de saúde e idade, não ficou devidamente demonstrado.

A par dos documentos juntados na presente ação mandamental, não se tem comprovada situação precária do estabelecimento prisional, ou que a instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências, ou que esteja precisando de cuidados diferenciado que a Unidade não possa oferecer.

Digo isso porque os documentos/exames médicos juntados nos autos, datados de 07/02/2020 (ou seja, há mais de um ano), de 2015, 2014 e 2007 (pags. 227/237-PDF), tratam-se de exames médicos, não havendo qualquer declaração/Laudo médico indicando tratar-se de paciente que necessite de cuidados especiais ou urgentes.

Desse modo, tais documentos
não são suficientes para apontar qualquer risco iminente que o paciente esteja sofrendo em decorrência de sua prisão, além daquele que se encontra os demais custodiados e a população brasileira.

Desse modo,
não comprovada a situação precária da instituição em que o paciente se encontra custodiado nem necessidade de tratamento especial à ele, não há motivação idônea para a sua soltura
.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021